Tribunal: TJDFT
Processo: 0740489-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO VERIFICADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTINADO À ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO – HIGIDEZ DA AUTUAÇÃO NÃO ABALADA. DECLARADA A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, PORÉM, MANTIDA A AUTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pretensão de anulação judicial de Auto de Infração de trânsito em razão de vício no processo administrativo que impugna aquela autuação, consistente na ausência de intimação da decisão administrativa de indeferimento da pretensão anulatória. Não evidenciado, entretanto, nenhum vício no auto de infração.
2. Verificado vício sanável no processo administrativo destinado à declaração de nulidade do auto de infração é caso de anular-se o processo administrativo e não o auto de infração, que se mantém hígido.
3. Nulidade que se erige a partir dos atos subsequentes ao vício verificado, no caso, a ausência de intimação ao administrado ou ao seu patrono, da decisão de indeferimento.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
5. Para convolar a nulidade do auto de infração em nulidade do processo administrativo, conforme 3 suso.
6. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido.